Tribunal: TJES
Processo: 5017979-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017979-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARILSON ARAUJO SCHUMAKER e outros (3)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA -

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Também não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3
. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARILSON ARAUJO SCHUMAKER, JULIA EMILIA PAGUNG, SEBASTIÃO ELISIO SCHUMACHER, e ROCELIO ARAUJO SCHUMACHER
contra v. acórdão de id 12825465, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (id 13009048), a parte embargante alega omissão no acórdão quanto a análise (i) das comprovações de cada embargante sobre a impenhorabilidade dos valores, pois são verbas salariais e de que (ii) a sra. Maria Ana Stange Schumacher teve sua conta bancária salário bloqueada. Por fim, fixou os parâmetros de prequestionamento

Contrarrazões no id. 13176241.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017979-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARILSON ARAUJO SCHUMAKER, JULIA EMILIA PAGUNG, SEBASTIAO ELISIO SCHUMAKER, ROCELIO ARAUJO SCHUMACHER

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARILSON ARAUJO SCHUMAKER, JULIA EMILIA PAGUNG, SEBASTIÃO ELISIO SCHUMACHER, e ROCELIO ARAUJO SCHUMACHER
contra v. acórdão de id 12825465, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (id 13009048), a parte embargante alega omissão no acórdão quanto a análise (i) das comprovações de cada embargante sobre a impenhorabilidade dos valores, pois são verbas salariais e de que (ii) a sra. Maria Ana Stange Schumacher teve sua conta bancária salário bloqueada. Por fim, fixou os parâmetros de prequestionamento

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expresso os motivos e a análise dos documentos de cada agravante que levaram a conclusão pela manutenção da decisão recorrida.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais os embargantes alegam omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Em relação à ausência de apreciação de que a sra. Maria Ana Stange Schumacher teve sua conta bancária salário bloqueada, verifico que esta não figura como parte recorrente neste feito. Inclusive, compulsando os autos originários, verifica-se que na petição de id 47151486, que deu ensejo à decisão recorrida por meio do recurso de instrumento, ela sequer figurou como parte e manifestou qualquer insurgência em relação à indisponibilidade de valores.

Na verdade, o recorrente no presente agravo de instrumento é Rocelio Araujo Schumacher, esposo da sra. Maria Ana Stange Schumacher teve sua conta bancária salário bloqueada, sendo certo que a ele não cabe pleitear em nome próprio direito alheio, salvo as exceções legais, o que não se verifica no caso em tela (art. 18 do CPC).

Assim, eventual irresignação quanto ao bloqueio de sua conta bancária salarial deve ser deduzida pela própria Sra. Maria Ana Stange Schumacher por meio das vias processuais adequadas, não configurando, portanto, omissão deste juízo a ausência de manifestação sobre questão não suscitada pela parte recorrente.

Saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Ademais, é também oportuno destacar que a correta ou incorreta interpretação da prova não é matéria passível de ser validamente questionada em embargos de declaração, porque diz respeito ao mérito (TJ-ES, ap. n. 024.89.009598-7, Rel. designado Des. Manoel Alves Rabelo, DJ-ES de 12-09-1996, p. 16).

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)